Tribunal: TJDFT
Processo: 0721404-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ABRANGÊNCIA RECURSAL. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO NOS ALIMENTOS FIXADOS NA SENTENÇA, DO VALOR DO PLANO DE SAÚDE. INOVAÇÃO DOS ALIMENTOS EM 1,5 SALÁRIO MÍNIMO MENSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E ÀS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA.
1. Se o documento for indispensável ao pleito autoral, deverá instruir necessariamente a petição inicial, sob pena de preclusão, no entanto, caso se trate de documento novo, a juntada poderá ocorrer posteriormente, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil.
1.1. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião da interposição do recurso, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Documentos não conhecidos.
2. Caracteriza inovação recursal a ausência de discussão, na petição inicial ou na réplica sobre a abrangência, nos alimentos fixados na sentença, do valor da despesa relativa ao custeio do plano de saúde da alimentanda. Inadmissibilidade do recurso nesta parte.
3. Segundo preceitua o artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. Outrossim, o Código Civil, em seu artigo 1.703, estabelece como obrigação dos cônjuges separados judicialmente, a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.
4. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694, caput e § 1o, do Código Civil.
5. A possibilidade de o alimentante prestar os alimentos à filha no montante correspondente a 1,5 (um e meio salário mínimo) mensal está demonstrada na prova documental coligida, a qual evidencia que seus rendimentos mensais são mais elevados do que o que ele alega auferir como personal trainer.
6. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, não há razão para que seja alterado o percentual fixado em sentença.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.